Tribunal: STF
Processo: RE 167637
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-03-21
Data de publicação: 2000-03-21

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário inadmitido. 2. Servidor
público admitido pelo Poder Executivo Estadual sem concurso público.
3. Redistribuição para a Assembléia Legislativa. Efetivação na
carreira por ato da Mesa Legislativa. 4. Anulação do ato, por
inobservância do art. 37, II, da Constituição Federal. 5.
Precedentes do STF. Agravo regimental que não infirma os fundamentos
da decisão. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.